Tribunal: TJES
Processo: 0001121-20.2010.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001121-20.2010.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DUNAS MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Dunas Mineração e Construção EIRELI contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo, afastando a ocorrência de prescrição intercorrente e validando a citação editalícia, com base na apresentação de exceção de pré-executividade pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia reside em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao (
I
) afastar a alegação de nulidade da citação por edital; (
II
) desconsiderar eventual morosidade do Judiciário na efetivação da citação; e (
III
) rejeitar a tese de ocorrência da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Não há vícios no acórdão embargado, pois as alegações da embargante foram expressamente enfrentadas.

A citação por edital foi considerada válida diante da atuação da executada nos autos, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

A decisão embargada está fundamentada na Súmula 106 do STJ e no art. 174, parágrafo único, I, do CTN, afastando a prescrição.

Os embargos visam rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A apresentação de exceção de pré-executividade supre eventual nulidade da citação por edital, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

A morosidade na efetivação da citação decorrente de trâmites judiciais não configura inércia da Fazenda Pública, afastando a prescrição intercorrente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 239, §1º; CTN, art. 174, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001121-20.2010.8.08.0065.

EMBARGANTE: DUNAS MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Nas razões
recursais
(
id
13314510
)
alegou a
embargante, em síntese, que: 1) há
omissão, contradição e obscuridade
no acórdão;
2) “Ao considerar que a apresentação de exceção de pré-executividade pela Executada supriria eventual nulidade da citação, o r. acórdão embargado omitiu-se quanto à análise da observância, por parte do Embargado, dos requisitos legais exigidos para a adoção da citação por edital”;
3) “no presente caso não há que se atribuir ao Judiciário a morosidade em proceder a efetiva citação”; e 4) mostra-se “contraditório e omisso o r. Acórdão quanto a análise dos fatos e fundamentos que alicerçam a ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso”.

Requereu
sejam providos os embargos de declaração “
para que, com a atribuição de efeitos infringentes, seja esclarecida a obscuridade apontada, eliminada a
contradição
e suprida a omissão”.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios alegados porque nele foi mencionado que “O atraso na citação decorreu de trâmites judiciais e não da inércia da Fazenda Pública, o que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação em execução fiscal, o que ocorreu no caso concreto, impedindo o transcurso do prazo prescricional. 5. A efetiva citação e a constrição patrimonial são aptas a interromper a prescrição, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 6. A alegação de nulidade da citação editalícia não prospera, pois a executada compareceu espontaneamente e apresentou exceção de pré-executividade, nos termos do art. 239, §1º, do CPC”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.